Tribunal: STF
Processo: RE 1447539
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Derci Guelci Malheiros contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ATOS PROBATÓRIOS REJEITADAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N°. 11.348/2006 E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART 35 DA LEI N°. 11.348/2006. AUTORIA E MATERÍALIDADE DELÍTIVA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERÍAL DE DELITOS DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUUCIAÍS. NOVA VALORAÇÃO REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO DO MINISTÉRKJ PÚBLICO FEDERAL IMPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVÍDOS. 



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LV, e 109, V, da CF. Sustenta:



          (i) “quanto à regularidade da marcha processual, há vício insanável, capaz de trazer prejuízo, não somente à defesa do recorrente, mas de todos os demais réus. Trata-se da ausência de intimação dos defensores habilitados nos autos e dos próprios réus, não conduzidos, para a audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, cujo ato se deu na cidade de Picos/PI”;



          (ii) “a Justiça Federal É INCOMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO, uma vez que NÃO SE MOSTROU DE MANEIRA CONCRETA OU MESMO INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE, o que afastaria a competência da justiça Federal à Justiça Estadual, como determina a Lei”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. Quanto à alegação de prejuízo, tendo em vista a ausência de intimação, a jurisprudência do STF é no sentido de que “[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie).



    6. Quanto ao argumento de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1042752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    A alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito não merece prosperar tendo em vista que de acordo com os depoimentos dos acusados e demais provas colhidas nos autos, o crime de tráfico de drogas teve origem na Bolívia. 



    Ademais, de acordo com o colendo STJ, a existência de indícios da transnacionalidade do tráfico de drogas ou de associação para o tráfico é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal. 



    […]



    Consoante jurisprudência pátria, a falta de intimação da Carta Precatória para a oitiva de testemunha configura nulidade relativa, de modo que não tendo havido prejuízo, não se reconhece a nulidade, segundo prevê o art. 563, do CPP.



    No caso em tela, os réus não lograram demonstrar o prejuízo, razão pela qual se rejeita a aludida prefacial. 



    [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por Derci Guelci Malheiros.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator